Tribunal: TJSP
Processo: 3007966-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Precatório. Homologação de cálculos judiciais. Alegação de excesso na execução. Não demonstrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no âmbito de ação de repetição de indébito em fase de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Precatório. Homologação de cálculos judiciais. Alegação de excesso na execução. Não demonstrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no âmbito de ação de repetição de indébito em fase de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no cálculo dos juros moratórios e compensatórios durante o transcurso da moratória prevista no artigo 78 do ADCT.
III. Razões de decidir
3. Da análise dos cálculos, verifica-se que não foram incluídos juros moratórios indevidos sobre as parcelas anteriores à EC 62/09, estando em conformidade com os parâmetros fixados nas decisões judiciais anteriores.
4. Diante da controvérsia sobre os cálculos e da não comprovação concreta do erro da d. contadoria, prevalecem apontamentos do expert.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 78.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010.